Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-29.2021.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000279-29.2021.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA 823 DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXERCÍCIO DE 2020. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELA GESTÃO ANTERIOR. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ADIMPLEMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Central contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos, visando o pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2020, não quitado sob a alegação de falta de empenho da gestão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual independentemente de autorização; (ii) verificar a possibilidade de atribuição de valor estimativo à causa em ações coletivas; (iii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária ou violação à LRF pela gestão anterior exime o Ente Público do pagamento de verbas salariais; (iv) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos da categoria, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Em ações coletivas visando condenação genérica, o proveito econômico é inestimável no momento da propositura, admitindo-se valor estimativo para fins de alçada (CPC, arts. 291 e 292), sendo a liquidação individual o momento adequado para apuração do quantum. 5. A ausência de prévio empenho ou dotação orçamentária deixada por gestão anterior não constitui óbice para o pagamento de verbas alimentares constitucionalmente asseguradas (CF, art. 39, § 3.º), devendo o Ente Público buscar ressarcimento contra o ex-gestor pela via adequada, sem prejudicar o servidor. 6. O ônus de provar o pagamento de salários recai sobre o Município (CPC, art. 373, II), detentor dos documentos financeiros, visto que exigir dos servidores a prova de não recebimento configuraria prova diabólica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823/STF). 2. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal por gestão anterior não exime a Administração Pública do dever de adimplir verbas salariais. 3. Incumbe ao Ente Público o ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas pelo servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 291, 292 e 373, II; LRF, arts. 15, 16 e 42; Lei n.º 7.347/85; CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, AgInt no REsp 2016517/SP e AgInt no AREsp 2403717/PE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000279-29.2021.8.05.0055, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CENTRAL e como apelado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26